Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-44.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CITAÇÃO POR EDITAL. ARTIGO 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA No 455/STJ. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO CONCRETO DE PERECIMENTO DA PROVA. OITIVA DE POLICIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Verifica-se a possibilidade concreta das testemunhas esquecerem os fatos ou não serem localizadas quando os fatos apurados na denúncia ocorreram há mais de dois anos, em 01/01/2018.
2. Em se tratando de testemunhas policiais, o STJ firmou entendimento pela compatibilidade da decisão que determina a produção antecipada de provas, lastreada nas peculiaridades da atividade policial, com a Súmula 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória de tais agentes públicos, pois a atuação profissional destes é marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica.
3. Não há ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.